Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-69.2023.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003951-69.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE NILDO DORADO - CPF: 162.112.861-04 (APELADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), IGOR RAMOS CAMPOS DE VASCONCELOS - CPF: 010.061.643-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2º E 3º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado; quando reiterados com caráter protelatório, aplica-se a multa descrita no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC).

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que negou provimento ao Recurso.

O embargante alega
que
“a decisão embargada fora contraditória em ponto específico ao mencionar que o banco embargante não comprovou o depósito dos valores a parte embargada”
e que
“cumpre esclarecer que esta instituição financeira acostou em ID de nº 139193202 documento válido que comprova a disponibilização dos valores a parte embargada”
.

Manifestação do embargado no ID. 213849676.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão constou com clareza que, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro ao embargado, visto que o documento trazido na contestação foi produzido unilateralmente, sem participação do consumidor.

Além disso, é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o embargante afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl no REsp. 1570571/PB, relator ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim,
é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Como visto, não há os vícios apontados. E mais, é evidente que se trata de reiteração de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, o que impõe a aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024